Tribunal: TJSP
Processo: 1001323-44.2021.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória de restituição de valores pagos e de reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte. Apelação do autor. (1) Revelia. Presunção de veracidade limitada às alegações de fato e que não importa no acolhimento automático e integral das pretensões formuladas pelo

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Negativa de contratação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, condenatória de restituição de valores pagos e de reparação de danos morais. Sentença de procedência, em parte. Apelação do autor. (1) Revelia. Presunção de veracidade limitada às alegações de fato e que não importa no acolhimento automático e integral das pretensões formuladas pelo autor. (2) Tese recursal sobre danos morais in re ipsa. Falta de interesse. Pretensão acolhida na origem. Recurso não conhecido. (3) Valor da reparação. Pedido de majoração desacompanhado de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença. Descumprimento do art. 1.010, III, do CPC. Não conhecimento. (4) Dobra do art. 42, par. único, do CDC. Inaplicabilidade. Violação ao dever conforme a boa-fé objetiva não demonstrada. (4) Recurso não provido, na parte conhecida.